Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721108-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOLANGE DE PAULA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos declaratórios. 2. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 507, 535, §§ 3o e 4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, § 1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de execução parcial do título judicial, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, constatada a existência de parte incontroversa do montante da execução. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal (Tema 28/STF). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, alínea “a”, 507, 535, §§ 3o e 4o, 520, inciso IV, 921, inciso I, 995 e 1.012, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios que: (...) restou consignado no acórdão que ainda não havia sido definido judicialmente o valor incontroverso, em razão da pendência de definição dos índices de juros e correção incidentes no presente caso. (...) Outrossim, restou elucidado que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderia gerar decisões contraditórias, causando tumulto ao processo, razão pela qual a determinação de sobrestamento do processo pelo juízo a quo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto revelou-se medida adequada (ID 43127820). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, inicialmente há de se destacar que o Tema 28/STF não se aplica ao caso em tela, por ausência de similitude fática. A respeito, tem-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1205530/SP, fixou o entendimento de ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento de parte incontroversa e autônoma de débito judicial, desde que tenha transitado em julgado a decisão relativa a esta parcela. No caso em tela, diversamente, constata-se da narrativa do acórdão que não há definição de parcela incontroversa e tampouco decisão transitada em julgado acerca do valor efetivamente devido. Outrossim, verifica-se que o apelo extremo não deve ser admitido em relação à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, caput e inciso LXXVIII, 37, caput, e 70, todos da Constituição Federal, pois “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1406075 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005